Tribunal: TJSP
Processo: 1015807-18.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
r Municipal no 126/2003, art. 1o.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1000911-96.2018.8.26.0411, Rela. Desa. Isabel Cogan, 13a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2021.
TJSP, Apelação Cível no 0001597-62.2020.8.26.0047, Rel. Des. Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j. 18/03/2021.
TJSP, Apelação Cível no 1000927-50.2018.8.26.0411, Rel. Des. Magalhães Coelho, 7a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2019.
(TJSP; Apelação Cível 1015807-18.2024.8.26.0482; Relator (a): Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 29/09/2025; Data de Registro: 30/09/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Osvaldo Magalhães

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/09/2025

Data de publicação:

30/09/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária promovida por servidora pública municipal, titular do cargo de "serviços gerais", visando a condenação da Administração Municipal de Presidente Prudente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante os meses de junho de 2020 a abril de 2021. A sentença

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Ação ordinária promovida por servidora pública municipal, titular do cargo de "serviços gerais", visando a condenação da Administração Municipal de Presidente Prudente ao pagamento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante os meses de junho de 2020 a abril de 2021. A sentença julgou procedente a demanda.
II. Questão em Discussão:
2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora faz jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, considerando as atividades por ela desempenhadas durante a pandemia de COVID-19.
III. Razões de Decidir:
3. A prova técnica concluiu que as atividades desempenhadas pela autora durante a pandemia são insalubres em grau máximo, devido ao contato com agentes biológicos.
4. O laudo pericial possui efeito declaratório, atestando a insalubridade das atividades desde o início do período reclamado.
IV. Dispositivo e Tese:
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O adicional de insalubridade é devido desde o início do exercício da atividade insalubre, conforme laudo pericial. 2. A exposição a agentes biológicos durante a pandemia justifica o adicional em grau máximo.
Legislação Citada:
Lei Complementar Municipal no 126/2003, art. 1o.
Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1000911-96.2018.8.26.0411, Rela. Desa. Isabel Cogan, 13a Câmara de Direito Público, j. 30/04/2021.
TJSP, Apelação Cível no 0001597-62.2020.8.26.0047, Rel. Des. Afonso Faro Jr., 11a Câmara de Direito Público, j. 18/03/2021.
TJSP, Apelação Cível no 1000927-50.2018.8.26.0411, Rel. Des. Magalhães Coelho, 7a Câmara de Direito Público, j. 11/09/2019.